Tribunal: TJSP
Processo: 1004576-25.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM IPSIS LITTERIS OS EMBARGOS MONITÓRIOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS BEM LANÇADOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM IPSIS LITTERIS OS EMBARGOS MONITÓRIOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS BEM LANÇADOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004576-25.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MARCIA REGINA
FICCIO, é apelado COOPERFORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
2
VOTO No 45598 (Processo Digital)
Apelação no 1004576-25.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú (1a Vara Cível)
Apelante: MARCIA REGINA FICCIO
Apelado: COOPERFORTE LTDA
Juiz sentenciante: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
APELAÇÃO - MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM IPSIS
LITTERIS OS EMBARGOS MONITÓRIOS - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS BEM LANÇADOS FUNDAMENTOS DA R.
SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
PRESCRIÇÃO
-
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL NÃO VERIFICADO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 226/235, julgando procedente a ação monitória para constituir de
pleno direito título executivo no valor de R$ 102.912,45, atualizado pela
Tabela Prática do TJSP a partir do ajuizamento da ação e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. da citação, arcando a requerida com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a ré suscita prescrição,
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, afirma desconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
3
dívida, ilegalidade da capitalização de juros, inaplicabilidade da TR para
correção do saldo devedor, descabimento da multa, impossibilidade de
cumulação da multa contratual com honorários advocatícios, insurge-se
contra a abusividade de cláusulas contratuais, faz prequestionamento,
aguarda provimento (fls. 250/272).
Recurso tempestivo, não veio preparado.
Regularmente processado (fls. 273).
Sem contrarrazões.
Houve remessa (fls. 277).
É O RELATÓRIO.
O recurso, conhecido em parte, não prospera.
Com efeito, a apelante se limita a repetir ipsis litteris o
quanto alegado nos embargos monitórios, reiterando inclusive os
mesmos equívocos gramaticais verificados nestes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
4
De fato, ao longo de exaustiva peça recursal de 23
laudas, em nenhum momento a parte impugnou especificamente os bem
lançados fundamentos da r. sentença, em clara violação ao artigo 1.010,
incisos II e III, do CPC.
Apenas a título exemplificativo, ao tratar da capitaliza-
ção de juros, a recorrente não esclarece o motivo pelo qual deveria ser
aplicado o Decreto no 22.626/33 em detrimento da MP 2.170/01,
tampouco por que se aplicaria ao caso assente o entendimento do STJ
exarado em julgamentos ocorridos em 1989 e 1993, ao invés daqueles
verificados em 2005 e 2008 e colacionados pela MM. Juíza a quo.
Evidente, assim, que, conquanto a D. Magistrada
sentenciante tenha analisado e refutado as teses suscitadas nos
embargos, suas razões de decidir não foram rebatidas.
Resta violado, portanto, o princípio da dialeticidade,
em reprovável desprestígio à atividade jurisdicional, que impede o
conhecimento do recurso.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
5
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Execução fundada em Cédula de
Crédito Bancário - Embargante alega excesso de execução, tendo
em vista que (i) as parcelas já quitadas não foram deduzidas e (ii)
houve incidência de correção monetária sem previsão contratual -
Sentença de Improcedência - Insurgência recursal do embargante -
Reitera, ipsis litteris, a inicial - Razões recursais que não impugnam
os fundamentos da r. sentença - Irregularidade formal - Violação do
Princípio da Dialeticidade - Inobservância aos artigos 1010, II, III e
932, III, do CPC/15 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003577-30.2019.8.26.0704; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
Processual. Societário. Demanda de dissolução parcial de sociedade
limitada cumulada com pedido de apuração de haveres. Sentença de
procedência. Recurso do réu, na maior parte, tão somente
reproduzindo
ipsis
litteris
os
argumentos
despendidos
em
contestação, deixando de enfrentar o conteúdo efetivo da decisão
recorrida. Ofensa à regra da dialeticidade. Art. 514, II e III, do
CPC/73, vigente à época. Recurso inepto. Falta de interesse recursal,
outrossim, quanto à insistência na outorga de dissolução total, visto
que diverso o pedido inicial, sem que tenha ele, réu, se valido de
reconvenção para o fim almejado. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1080482-21.2014.8.26.0100; Relator (a):
Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
PARA
FINS
NÃO
RESIDENCIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Razões do apelo que se limitaram à repetição ipsis litteris da inicial.
Falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 1.010, II e III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
6
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1115521-74.2017.8.26.0100; Relator (a):
Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data
de Registro: 13/11/2019)
Analisa-se apenas a questão atinente à prescrição,
uma vez que consiste em matéria de ordem pública, cognoscível
inclusive de ofício, para afastá-la, contudo.
Com efeito, o prazo aplicável à espécie é o
quinquenal, fundando-se a pretensão em instrumento particular, artigo
206, § 5o, I, do CC.
Assim, ainda que se computasse referido lapso a partir
da celebração do contrato (o que não é o caso, e sim do vencimento da
obrigação), não se teria superado o quinquênio.
Dessarte, é o caso de negar provimento à parte
conhecida do apelo, majorando-se os honorários devidos pela apelante
para 11% sobre o valor da causa atualizado.
Não há prequestionamento, tendo sido aplicada a legis-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
7
lação vigente e estando a decisão alinhada ao entendimento jurisprudencial.

Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pelos apelantes, bastando a fundamen-
tação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004576-25.2019.8.26.0302 -Voto no 45598
8
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE do
recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, majorada a verba honorária em fa-
vor do patrono da autora para 11% sobre o valor condenatório indexado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator